Tribunal: STF
Processo: Rcl 52762
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Oeiras/PI propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Oeiras, proferida nos autos de n. 0000192-31.2021.5.22.0107, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas por servidor público submetido ao regime estatutário.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação dos autos na origem.



    Pede, ao final, a cassação do ato reclamado e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito originário.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição de 1988, em época em que não se exigia aprovação em concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, não podem ser transpostos para o regime estatutário, por configurar burla ao preceito disposto no art. 37, II, da atual Carta Política. 



    Assim sendo, resta incólume o vínculo trabalhista constituído no momento da contratação do empregado público, a despeito de leis posteriores do ente público contratante instituindo regime jurídico estatutário a seus servidores. 



    Essa circunstância atrai a competência da Justiça do Trabalho, consoante tese definida no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 906491 (Tema 853), que pode ser assim sintetizada:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    No sentido acima exposto, menciono os seguintes julgados: Rcl 40.047-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/07/2020; Rcl 33.202 ED-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/0/2019. 



    No caso em exame, sendo incontroversa a contratação da parte beneficiária, sem prévio concurso público, em 05/08/1986, e sendo o pedido e a causa de pedir da ação originária fundados na legislação trabalhista, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar aquele feito. 



    Ressalto que, na ADI 3.395, ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395/DF, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigma e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 




    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator